Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0736643-90.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA CÉLIA FARIAS REZENDE DESPACHO Em atenção à decisão do STF de ID 67614647, a qual determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão em face do julgamento do Recurso Extraordinário no 1366243 (Tema 1.234), cumpre esclarecer que a providência requerida já fora cumprida, tendo sido mantido o acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 66327954). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010